Tribunal: TJDFT
Processo: 0727402-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0727402-82.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS AGRAVADO: MARIA ELINEIDE MELO PEREIRA D E S P A C H O Considerando que a consulta ao feito de origem revela o exercício do juízo de retratação para deferir a gratuidade de justiça ao autor, esclareça o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador